Tribunal: TJSP
Processo: 1013617-46.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
VEÍCULO – Prestação de serviços – Ação de obrigação de fazer cumulada indenização por danos materiais e morais – Cerceamento de defesa não ocorrente – Incontroverso que parte dos serviços de reparo do veículo foi realizada por oficina terceirizada, sem prévia ciência ou autorização do autor – Responsabilidade civil que, contudo, pressupõe comprovação de ato ilícito, de dano e de nexo de

Ementa:
VEÍCULO – Prestação de serviços – Ação de obrigação de fazer cumulada indenização por danos materiais e morais – Cerceamento de defesa não ocorrente – Incontroverso que parte dos serviços de reparo do veículo foi realizada por oficina terceirizada, sem prévia ciência ou autorização do autor – Responsabilidade civil que, contudo, pressupõe comprovação de ato ilícito, de dano e de nexo de causalidade entre eles – Inversão do ônus da prova que não é automática e que, no caso concreto, não ocorreu – Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar parte dos atos que aponta como ilícitos na petição inicial ou que da terceirização dos serviços tenha lhe resultado qualquer prejuízo, seja de ordem material ou moral.

Recurso não provido.